Tribunal: TJMT
Processo: 1017106-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017106-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO - CPF: 943.418.931-49 (AGRAVANTE), APARECIDA DE FATIMA MACEDO - CPF: 823.309.721-72 (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR EM GRAU RECURSAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – PROBABILIDADE DO DIREITO RECONHECIDA – APELAÇÃO PREVENTA JÁ TRANSITADA EM JULGADO POR ESTE COLEGIADO RECONHECENDO O BEM
SUB JUDICE
SENDO DO RECORRENTE – AGRAVADA QUE ESTÁ TENTANDO VENDER O IMÓVEL QUE FOI RECONHECIDO NÃO SER SEU – PERIGO NA DEMORA DEMONSTRADO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – LIMINAR MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observa-se que a Apelação n. 1056417-49.2020.8.11.004, de minha relatoria, a qual foi julgada pelo colegiado desta 2° Câmara de Direito Privado, transitou em julgado sendo parcialmente provida somente para afastar a obrigação da aqui ora requerida em pagar aluguéis ao recorrente, reconhecendo que o imóvel
sub judice
como bem particular do mesmo, assim sendo, nítida a probabilidade do direito.

Outrossim, o perigo na demora, encontra-se diáfano, uma vez que, conforme demostrado aos autos a agravada, encontra-se tentando vender o imóvel, que já fora reconhecido não ser seu.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017106-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: IVANILDO VIEIRA DE ARAGÃO

AGRAVADO: APARECIDA DE FATIMA MACEDO

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
IVANILDO VIEIRA DE ARAGÃO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, indeferiu a tutela de urgência pugnada reintegração de posse do móvel localizado
na Rua Nova Esperança, casa 23, quadra A, Jardim Presidente I, Cuiabá/MT CEP: 78090-100.

Em suas razões, aduz o recorrente que há mais de 03 (três) anos, a agravada, de maneira desleal, tenta partilhar o bem em questão mesmo sabendo que não tinha direito.

Afiança que este Colegiado quando do julgamento de Apelação Cível preventa, já havia reconhecido que o imóvel sub judice é de propriedade do recorrente.

Verbera que atualmente esta fora de sua casa e pagando alugueis.

Assevera que
“probabilidade do direito, evidenciada pela comprovação da condição de adquirente e residente, antes da medida cautelar de afastamento, do imóvel (Id. 159491870), o qual, após processo de divórcio litigioso, ficou constatado ser bem particular do agravante. 2) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo quando a agravada já tentou por diversas vezes se desfazer do imóvel colocando para venda, e ainda, o agravante está fora do seu lar é pessoal humilde não suporta mais ter que pagar aluguel sendo que possui casa própria”.

Com essas considerações, pugna pelo efeito ativo, deferindo a tutela de urgência para autorizar a reintegração de posse ao imóvel e, no mérito, o provimento do recurso.

Ausente o preparo eis que hipossuficiente.

Concedida à medida liminar, autorizando a reintegração de posse requerida – Id. 222042155.

Agravo Interno contra o deferimento da liminar recursal – Id. 226550666.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
IVANILDO VIEIRA DE ARAGÃO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, indeferiu a tutela de urgência pugnada reintegração de posse do móvel localizado
na Rua Nova Esperança, casa 23, quadra A, Jardim Presidente I, Cuiabá/MT CEP: 78090-100.

A probabilidade do direito se relaciona com a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equivocadas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional.

Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que:

“
a probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (in Novo Curso de Processo Civil, Vol. II, p. 203)”.

Sem delongas, entendo por manter a decisão que deferiu o pedido de efeito ativo neste grau recursal, autorizando a reintegração de posse por seus próprios fundamentos.

Isso porquê, observa-se que a Apelação n. 1056417-49.2020.8.11.004, de minha relatoria, a qual foi julgada pelo colegiado desta 2° Câmara de Direito Privado, transitou em julgado sendo parcialmente provida somente para afastar a obrigação da aqui ora agravante em pagar aluguéis ao recorrente, reconhecendo que o imóvel
sub judice
como bem particular do mesma, assim sendo, nítida a probabilidade do direito.

Outrossim, o perigo na demora, encontra-se diáfano, uma vez que, conforme demostrado o agravante tem que pagar aluguel a outrem, observado que a agravada, atualmente, usufrui do imóvel sem pagar a devida contraprestação. Ademais, o recorrente acostou aos autos
prints
, onde a Srª. Aparecida de Fátima Macedo (agravada) - encontra-se tentando vender o imóvel, que já fora reconhecido não ser seu, com acórdão transitado em julgado.

Destarte:

Nesse diapasão, nítido o
periculum in mora e o fumu boni iuris:

EMENTA: APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VENDA "A NON DOMINO". PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 561 E 562 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. -
Sendo o imóvel vendido por terceiro que não figurava como proprietário do imóvel, a posse da parte requerida, ora Apelante, oriunda de venda "a non domino" se afigurou injusta, devendo ser mantida a sentença que confirma a liminar de reintegração de posse concedida à apelada - A venda a non domino, ou seja, realizada por quem não era dono do imóvel não pode ser oposta à sua real proprietária, a qual foi reintegrada na posse do mesmo
.
(TJ-MG - AC: 10000190403204002 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CABIMENTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ENTRADA CLANDESTINA NO IMÓVEL E PERMANÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que se trata de posse velha “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é possível a concessão de tutela antecipada em ação possessória de força velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC/73, a serem aferidos pela instância de origem.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1089677, DJe 16/02/2018). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009918-67.2019.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2019)

Quanto aos argumentos do agravo interno, pontuando que “
a decisão liminar desconsidera a equidade, favorecendo o agravado sem analisar adequadamente as circunstâncias de vulnerabilidade da agravante, que depende do imóvel para sua moradia e sustento”.

Bem como assevera que o agravado não apresentou os devidos contratos demonstrando que o mesmo encontra-se pagando aluguel.

Liça que a data das postagens a qual a agravante se encontra vendendo os imóveis são datados de 22/07/2022, ou seja, antes da sentença de partilha do imóvel, e não refletem a situação atual.

Por fim, afirma que a agravante realizou diversas benfeitorias no imóvel, sendo a parte adversa obrigada a indeniza-lo, tal que, em suas palavras
“
antes disso não poderá exercer o direito de retomada, enquanto não pagar a respectiva indenização”.

Nesse diapasão, rejeito todos os argumentos.

Isso porquê, observa-se que o agravante/recorrente está fora de sua casa, assim sendo é
nítido que está pagando aluguel ou morando na casa de outrem.

Quanto às postagens colacionadas aos autos, a agravada/recorrida aduz que são datadas de 2022, entretanto não trás aos autos nenhuma prova que corrobore tal afirmação, somente suas ilações.

Outrossim, quanto ao argumento de
que “a agravante realizou diversas benfeitorias no imóvel, sendo a parte adversa obrigada a indeniza-lo”
, tal que “
antes disso não poderá exercer o direito de retomada, enquanto não pagar a respectiva indenização”.

Tais irresignações deveriam ser analisadas quando do processo de conhecimento da ação de divorcio ou em ação própria, não cabendo em sede de Agravo de Interno, em Agravo de Instrumento de um Cumprimento definitivo de sentença transitada em julgado argui-las.

Com tais considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, confirmando a decisão que autorizou a reintegração de posse requerida pelo recorrente.

Ao arremate, prejudicado encontra-se o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024